Tribunal: CARF
Processo: 13749.000876/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000876/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.353 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
BENEDITO ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
DECLARAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde e que atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para
fins de comprovação de deduções realizadas a título de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 3.000,00. Votou pelas conclusões o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000876/2010-34
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000876/2010-34

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2008, constituído em
decorrência da apuração de deduções indevidas realizadas a título de despesas médicas, de modo
que o crédito restou apurado no montante total de R$ 4.278,86, incluindo-se aí a cobrança do
imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência de juros de mora (fls. 9).
Depreende-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 11/12 que a
autoridade entendeu por glosar as deduções de despesas médicas indevidamente realizadas no
valor de R$ 8.250,00 por falta de comprovação por meio de documentos que não atenderam as
formalidades legais, relativas aos serviços médicos prestados por Simone de Freitas Mascarenhas
no montante de R$ 5.200,00 e Lucienne Vieira no valor de R$ 3.000,00.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, impugnação de fls. 2 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo apresentado, na oportunidade, (i) o termo
de intimação fiscal enviado à Sra. Lucienne Vieira e a respectiva resposta (fls. 5/7) e (ii) o termo
de atendimento no 200910000039500 assinado pelo próprio contribuinte (fls. 8).
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 27/33, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campo Grande – MS entendeu por
julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não podendo ser
acolhidos comprovantes que não contenham todos os requisitos exigidos pela legislação
do IRPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 26/01/2012 (fls. 36) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 38/39, protocolado
em 16/02/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000876/2010-34

Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Dos fatos:
- Que é contribuinte do IRPF e faz jus aos abatimentos permitidos pela
legislação de regência, sendo que, no casou, restou comprovado que
recebeu os tratamentos e que, portanto, não descumpriu o artigo 73, § 1o
do RIR/99.
(ii)
Preliminar:
- Que, à luz da legislação do IRPF, apresentou toda a documentação
quando foi solicitado pela Receita Federal e que os documentos, portanto,
comprovam os respectivos fatos, daí por que as deduções devem ser
acolhidas, bem assim que as próprias profissionais também já haviam
apresentado as respectivas declarações de prestação de serviços médicos
devidamente assinadas.
(iii)
Do mérito:
- Que atendeu todas as solicitações da Receita Federal dentro dos
respectivos prazos e, por isso mesmo, faz jus às deduções tais quais
pleiteadas.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pela improcedência da autuação
fiscal e que o recurso seja provido para que o débito seja cancelado.

Das deduções realizadas a título de despesas médicas

De início, registre-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário e, a rigor, devem ser realizadas na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000876/2010-34

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifei).
As deduções legais têm por finalidade aproximar os rendimentos tributáveis à
realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto de renda não pode
comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo que apenas
existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza necessários à
efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do mínimo existencial
individual1.
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos2 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

1 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000876/2010-34

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o3 e
1424 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas

3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000876/2010-34

médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades legais e
que, no caso, não se limitam apenas aos comprovantes de transferências bancárias tais como as
TED’s e/ou os DOC’s, porque, como cediço, muitos desses pagamentos e, em especial, os
serviços cujos valores não são vultosos, são realizados em dinheiro em espécie.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, à análise das circunstâncias
fáticas que revestem o caso concreto. A análise, aqui, tem por escopo a apreciação dos
documentos que foram juntados aos autos.
Pois bem. Registre-se, de plano, que, em sede de Impugnação, o recorrente
anexou aos autos apenas (i) o termo de intimação fiscal enviado à Sra. Lucienne Vieira e a
respectiva resposta a qual, aliás, não foi devidamente assinada pela referida profissional (fls. 5/7)
e (ii) o termo de atendimento no 200910000039500 assinado pelo próprio contribuinte (fls. 8).
Quando do protocolo do recurso voluntário, o recorrente acabou juntando,
novamente, a resposta para fins de declaração de que a Sra. Lucienne Vieira havia encaminhado
à Receita Federal, devidamente assinada (fls. 40/41), bem como a declaração emitida pela Sra.
Simone de Freitas Mascarenhas dando conta da realização de 75 consultas no valor de R$ 70,00,
cujas respectivas dadas das consultas não foram informadas, uma vez que, segundo a declarante,
os atendimentos haviam sido realizados há dois anos, sendo que, ao final, a declarante faz
menção a supostos recebidos em anexos os quais, a rigor, não foram devidamente juntados aos
autos (fls. 42).
No meu entendimento, o documento emitido pela Sra. Lucienne Vieira que, no
caso, foi juntado às fls. 40/41, e o qual tem por objeto a realização 50 sessões de fisioterapia que
foram prestadas no domicílio do ora recorrente nas respectivas datas tais quais discriminadas e
cujos pagamentos, no valor de R$ 60,00 por sessão, foram realizados, segundo a própria
declarante, em espécie, preenche os requisitos do artigo 80, § 1o, inciso III do Decreto no
3.000/99.
E ainda que a referida declaração tenha sido apresentada anteriormente sem a
devida assinatura da declarante, o fato é que o documento já havia sido objeto de análise por
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000876/2010-34

parte da autoridade julgadora, de modo que não há se falar, aqui, na ocorrência da preclusão nos
termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Ora, talvez a suposta deficiência nos aspectos formais do documento não seriam
suficientes para invalidá-lo como meio de prova, mas, ainda assim, o recorrente entendeu por
bem juntá-lo novamente devidamente assinado justamente por conta das razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, restando-se concluir, portanto, que se trata de situação que
se encaixa com perfeição à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.234/725.
Portanto, reconheça-se, à luz do artigo 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99,
que a declaração prestada pela Sra. Lucienne Vieira dando conta da realização de 50 sessões de
fisioterapia ao recorrente é, por assim dizer, uma espécie de documento compilado que, no final,
equivale aos próprios recibos de pagamentos e que, portanto, deve ser considerado como
documento hábil e idôneo para comprovar as despesas médicas tais quais pleiteadas no
respectivo ano-calendário de 2008 no valor total de R$ 3.000,00, as quais, a propósito, foram
devidamente informadas pelo recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual como Pagamentos
e Deduções de Despesas Médicas (fls. 16/20).
Por essas razões, entendo por reestabelecer a dedução de despesas médicas
efetuadas à Sra. Lucienne Vieira no valor de R$ 3.000,00.
Já no que diz respeito às deduções das despesas médicas supostamente pagas à
Sra. Simone de Freitas Mascarenhas no valor total de R$ 5.250,00, tem-se que a respectiva
declaração emitida pela referida profissional foi juntada aos autos apenas em sede recursal (fls.
42) e, portanto, de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/726, não poderá ser
apreciada em virtude da ocorrência da preclusão.
E ainda que assim não fosse, note-se, a título de esclarecimentos, que a referida
declaração juntada às fls. 42 dos autos não apresenta as formalidades devidas, haja vista que os
serviços ali relatados não foram bem especificados nos termos do que determina o artigo 80, §
1o, inciso III do Decreto no 3.000/99, sem contar que as respectivas dadas das consultas não
foram informadas e os supostos recebidos mencionados acabaram não sendo juntados aos autos.
Com efeito, entendo por manter a glosa das deduções realizadas a título de
despesas médicas referentes à profissional Simone de Freitas Mascarenhas no valor total de R$
5.250,00.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedução de
despesas médicas no valor de R$ 3.000,00.
(documento assinado digitalmente)

5 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 16. (omissis). § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
6 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 16. (omissis).§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual (...).
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000876/2010-34

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital